Tribunal: TJES
Processo: 5015044-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015044-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALDAIR DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015044-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO QUE CUMPRE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que
concedeu progressão de regime prisional ao reeducando

Aldair dos
Santos
Martins
, promovendo-o ao
regime aberto
.

O Parquet sustenta a
necessidade de realização de exame criminológico
antes da progressão, em razão da
gravidade concreta dos delitos
pelos quais o agravado foi condenado (arts. 217-A e 218-A, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a progressão de regime pode ser mantida sem a realização de novo exame criminológico
, considerando-se que o reeducando já cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo previstos no
art. 112 da Lei de Execução Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime depende do preenchimento cumulativo de
requisitos objetivo (lapso temporal)
e
subjetivo (bom comportamento carcerário)
, conforme o
art. 112 da LEP
.

Nos termos da
Súmula Vinculante nº 26 do STF
e da
Súmula nº 439 do STJ
, o exame criminológico
pode ser determinado pelo magistrado, de forma fundamentada
, quando existirem
elementos concretos
que justifiquem a avaliação da personalidade do reeducando.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a mera
gravidade abstrata do delito
ou a
longa duração da pena
não constituem fundamento idôneo para exigir o exame criminológico, sendo necessária
motivação baseada em fatos específicos da execução penal
(AgRg no HC nº 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No caso, o reeducando
cumpre pena total de
23
anos,
07 meses e 15 dias
de reclusão
por crimes diversos, tendo
implementado o requisito objetivo em
15
/
06
/202
5
, conforme cálculo do SEEU.

O requisito subjetivo também se encontra preenchido, diante do
bom comportamento carcerário certificado,
do
bom desempenho nas saídas temporárias,
bem como no

trabalh
o
extern
o, além d
e
ausência de falta grave
.

O juízo a quo
fundamentou adequadamente
a concessão da progressão, reconhecendo a
adaptação do reeducando ao convívio social
e o
processo de ressocialização em curso
, evidenciado pela manutenção da disciplina e pela ausência de reincidência delitiva durante a liberdade temporária.

A exigência de novo exame criminológico, no presente contexto,
representaria medida desnecessária e desproporcional
, sem amparo em elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa.

O princípio do
in dubio pro societate
, invocado pelo Ministério Público,
não pode suplantar o princípio da individualização da pena
e o direito à progressão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de exame criminológico é medida excepcional, cabível apenas mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso, e não pela gravidade abstrata do delito.

O bom comportamento carcerário, aliado à ausência de falta grave e à adaptação ao convívio social, é suficiente para o reconhecimento do requisito subjetivo da progressão de regime.

Presentes os requisitos legalmente exigidos, a progressão de regime deve ser mantida, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112; CP, arts. 217-A e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015044-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções penais de Vila Velha, que concedeu a progressão de regime prisional ao reeducando
ALDAIR DOS SANTOS MARTINS
,
promovendo-o ao regime aberto.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo, diante da gravidade em concreto do delito cometido.

Pois bem.

Sabe-se que para que seja concedida a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”

(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 23 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes dispostos nos artigos 217-A e 218-A, ambos do Código Penal.

Observa-se ainda, que os crimes ora praticados revelam total ausência de sensibilidade moral e afetiva, com severas consequências na vida das vítimas e de seus familiares.

Em 21.05.2025, lhe foi deferida a progressão ao regime aberto, sob a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em exame, o cálculo formulado pelo SEEU, demonstra que o apenado
cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 15/06/2025, sem considerar a remição concedida nesta oportunidade. O requisito subjetivo também se encontra preenchido ante a juntada do atestado de conduta carcerária classificado com boa no evento 276.1.

Assim, uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido ao (a) reeducando (a) a progressão do seu regime prisional. Por todo o exposto, CONCEDO ao (a) apenado (a) ALDAIR DOS SANTOS MARTINS, a progressão de regime prisional, promovendo-o (a) ao regime aberto tão logo seja alcançada a data para o preenchimento do requisito objetivo necessário

[...]
”.

Impende ressaltar, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Registro ainda, que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

No entanto, não se pode deixar de considerar que, além de ter cumprido o requisito objetivo, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, goza do benefício da saída temporária desde outubro de 2023, trabalha externamente e encontra-se solto há mais de cinco meses, não constando dos autos
que, enquanto em liberdade, o mesmo
tenha
comet
ido
novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e
início do
processo de ressocialização,
c
om adaptação ao regime em que está inserido.

Assim, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas no regime aberto, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)